Tribunal: TJES
Processo: 5001499-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão; Tutela de Urgência; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
EMENTA:
PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
– PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – FALTA DE REGULARIDADE FORMAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
PRELIMINAR ACOLHIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. Impõe-se o não conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade, quando ausente a necessária correlação entre as razões recursais e a pretensão de reforma deduzida no recurso, de um lado, e as razões de decidir e o dispositivo da decisão impugnada, de outro.

2.
O direito da parte à interposição de recursos e submissão da matéria ao duplo grau de jurisdição não é irrestrito e ilimitado, de maneira que encontra limites nos requisitos exigidos para a admissibilidade dos recursos interpostos, dentre eles, a dialeticidade.
Precedente
TJDFT.

3.
O
agravante limita-se a reiterar os argumentos do agravo de instrumento, discrepando totalmente do que foi decidido, olvidando-se do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (artigo 1.021, §1º, do Código de Processo Civil).

4.
Na hipótese, não é possível
verificar
do
fundamento
do recurso qualquer razão para alteração do entendimento firmado pela decisão agravada, que não conheceu do
agravo de instrumento
na parte em que se alega a cobrança de encargos tidos como ilegais ou abusivos e, na parte conhecida, a ele nego
u
provimento.

5.
Destarte
, não cuidando
o a
gravante de atacar, ao menos minimamente, os fundamentos da decisão vergastada, impõe-se o não conhecimento da impugnação, sendo indevida a sua pretensa discussão sobre o mérito da causa neste momento.

6. A
decisão monocrática proferida pelo Relator não viola o princípio da colegialidade, havendo previsão expressa para a sua adoção nos casos de manifestar inadmissibilidade, tal como ocorreu no presente caso.

7.
Agravo interno não conhecido. Decisão mantida.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade,
não conhecer do
RECURSO
,
nos termos do voto
proferido pelo
Eminente Relator.

Vitória, ES, _____ de _____ de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001499-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANTHESCO VILLA COUTINHO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
– PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – FALTA DE REGULARIDADE FORMAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
PRELIMINAR ACOLHIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. Impõe-se o não conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade, quando ausente a necessária correlação entre as razões recursais e a pretensão de reforma deduzida no recurso, de um lado, e as razões de decidir e o dispositivo da decisão impugnada, de outro.

2.
O direito da parte à interposição de recursos e submissão da matéria ao duplo grau de jurisdição não é irrestrito e ilimitado, de maneira que encontra limites nos requisitos exigidos para a admissibilidade dos recursos interpostos, dentre eles, a dialeticidade.
Precedente
TJDFT.

3.
O
agravante limita-se a reiterar os argumentos do agravo de instrumento, discrepando totalmente do que foi decidido, olvidando-se do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (artigo 1.021, §1º, do Código de Processo Civil).

4.
Na hipótese, não é possível
verificar
do
fundamento
do recurso qualquer razão para alteração do entendimento firmado pela decisão agravada, que não conheceu do
agravo de instrumento
na parte em que se alega a cobrança de encargos tidos como ilegais ou abusivos e, na parte conhecida, a ele nego
u
provimento.

5.
Destarte
, não cuidando
o a
gravante de atacar, ao menos minimamente, os fundamentos da decisão vergastada, impõe-se o não conhecimento da impugnação, sendo indevida a sua pretensa discussão sobre o mérito da causa neste momento.

6. A
decisão monocrática proferida pelo Relator não viola o princípio da colegialidade, havendo previsão expressa para a sua adoção nos casos de manifestar inadmissibilidade, tal como ocorreu no presente caso.

7.
Agravo interno não conhecido. Decisão mantida.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade,
não conhecer do
RECURSO
,
nos termos do voto
proferido pelo
Eminente Relator.

Vitória, ES, 24 de março de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001
499
-
95
.202
4
.8.08.0000

AGRAVANTE:
FRANTHESCO VILLA COUTINHO

AGRAVAD
A
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Preliminar de não conhecimento do agravo interno por não enfrentamento dos fundamentos da decisão monocrática

Senhor Presidente.

I
mpõe-se o não conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade, quando ausente a necessária correlação entre as razões recursais e a pretensão de reforma deduzida no recurso, de um lado, e as razões de decidir e o dispositivo da decisão impugnada, de outro.

O direito da parte à interposição de recursos e submissão da matéria ao duplo grau de jurisdição não é irrestrito e ilimitado, de maneira que encontra limites nos requisitos exigidos para a admissibilidade dos recursos interpostos, dentre eles, a dialeticidade.
(TJDFT –
Acórdão 1940183, 0704518-53.2024.8.07.0010, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024
)
.

A decisão monocrática
objeto do agravo interno

(id. 8043626
) decidiu na forma do art. 932 do CPC, ao argumento de que “A existência de precedentes persuasivos autoriza, na forma do art. 927, IV, do CPC/15 c/c a Súmula nº 568/STJ que: O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. Tal a eficácia mínima dos precedentes persuasivos que vinculam horizontalmente, por seus fundamentos determinantes, os ministros relatores de determinado órgão colegiado à jurisprudência nele formada, atendendo às exigências de uniformidade, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, conforme o art. 926, do CPC/2015. (STJ, AgInt no AREsp 871.076/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/8/2016).

Subseguindo, esclareceu que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência sedimentada no sentido da inexistência de conexão entre a ação revisional de contrato bancário e a ação de busca e apreensão, podendo ambas ser processadas em juízos distintos, como no caso em análise.

Desse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL E BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. JUÍZOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que não há conexão entre ação de busca e apreensão e revisional, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato. 2. Ademais, esta Corte possui jurisprudência sedimentada no sentido da inexistência de conexão entre a ação revisional de contrato bancário e a ação de busca e apreensão, podendo ambas ser processadas em juízos distintos, como no caso em análise. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ – AgInt nos EDcl no AREsp: 1744777 GO 2020/0208257-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021)

E que, no julgamento do REsp. nº 1.951.662/RS (tema nº 1.132), sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Inclusive esse entendimento tem sido replicado na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CORREIO – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A OBSERVAÇÃO ”NÃO PROCURADO” – APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1132/STJ – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL – APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA – SENTENÇA ANULADA.

1. Em março de 2023, apreciando o apelo, esta colenda Primeira Câmara Cível decidiu que “1. A notificação extrajudicial do devedor é requisito indispensável para o processamento da ação de busca e apreensão;

2. A constituição em mora se dá com a efetiva entrega da carta registrada com aviso de recebimento no endereço do devedor constante do contrato, o que não ocorreu nos autos haja vista que o AR retornou com a informação ‘não procurado’”;

2. Contudo, posteriormente, em agosto de 2023, o colendo STJ fixou tese em sentido contrário, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (STJ, REsp n. 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe 20/10/2023);

3. Assim, à luz do novo entendimento do colendo STJ, o recurso de apelação deve ser provido, pois foi devidamente comprovada a constituição em mora da parte devedora, já que a notificação extrajudicial foi enviada, por carta com aviso de recebimento, ao endereço constante no contrato;

4. Juízo de retratação positivo (CPC, art. 1.030, inc. II). Apelação Cível conhecida e provida. Sentença anulada”.

(TJES – AP nº 5004149-57.2021.8.08.0021, Relator Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, publicado em 25/01/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. TEMA 1132. MERO ENVIO PARA O ENDEREÇO PREVISTO EM CONTRATO. DISPENSA DE RECEBIMENTO. AUSENTE. MORA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça conferiu nova interpretação à comprovação da mora nos processos regidos pelo Decreto-Lei 911/68, ao firmar que “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” Tema 1132.

2. Demonstrado o envio de AR ao endereço fornecido em contrato, constando 03 tentativas de localização do destinatário, sem êxito, sendo devolvido o AR sem cumprimento sob o motivo “ausente”, resta comprovada a mora, devendo-se prosseguir com o iter da ação de busca e apreensão.

3. Recurso conhecido e provido”.

(TJES – AI 5008053-17.2022.8.08.0000, Relator Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, publicado em 27/11/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO COM AMPARO NO DL 911/69 – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – VALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – O agravo de instrumento desafia decisão proferida em ação de busca e apreensão regida pelo DL 911/69, entendendo o juízo a quo não ser suficiente à constituição em mora a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor constante do contrato.

2 – O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do tema repetitivo nº 1132, pacificou a controvérsia ao decidir que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer seja por terceiros” (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023).

3 – Não obstante o retorno do aviso de recebimento com a informação “desconhecido”, reputa-se constituída em mora a agravada em razão da expedição da notificação para o endereço informado no momento da celebração do contrato, sendo de rigor o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4 – Recurso conhecido e provido.

(TJES – AI nº 5009819-08.2022.8.08.0000, Relator Desembargador Fabio Brasil Nery, Quarta Câmara Cível, publicado em 06/11/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROVAÇÃO DA MORA IMPRESCINDÍVEL À BUSCA E APREENSÃO DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. SÚMULA 72 DO STJ. PARA COMPROVAÇÃO DA MORA É SUFICIENTE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. DISPENSA DA PROVA DO RECEBIMENTO PELO DESTINATÁRIO OU POR TERCEIROS. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos da súmula nº 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

2. Tema 1.132 STJ: Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

3. Se a parte descumpre sua obrigação de indicar o endereço correto no ato da contratação ou de mantê-lo atualizado durante a vigência do negócio jurídico, não pode contraditoriamente se furtar das consequências dessa negligência.

4. Recurso conhecido e provido”.

(TJES – AP nº 5020473-79.2022.8.08.0024, Relator Desembargador Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, publicado em 05/10/2023)

E como observado na decisão impugnada, o agravante não juntou aos autos os documentos que instruem a ação de busca e apreensão de origem, razão pela qual não é possível infirmar a decisão que deferiu a liminar, em razão da existência de constituição da mora.

Ressaltou que a ação de busca e apreensão autuada sob nº 5001219-11.2023.8.08.0049, que teve como objeto o mesmo contrato dos presentes autos, foi julgada extinta sem resolução de mérito, circunstância que não impede a agravada de ajuizar nova ação.

E conforme a doutrina proclamada pela Súmula 380 do STJ, “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor” (STJ, Súmula nº 380 do STJ).

Outrossim, consignou que conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “Não há motivo para suspensão da ação de busca e apreensão se não foram afastados os efeitos da mora no julgamento efetuado na ação revisional” (STJ, AgRg no AREsp n. 719.363/MA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/8/2015, DJe 10/8/2015).

Pontuou que a decisão interlocutória agravada limitou-se a analisar a comprovação dos requisitos legais necessários à concessão da medida liminar requerida na ação de busca e apreensão, fundada no Decreto-Lei nº 911/1969 e que não houve pronunciamento judicial sobre a onerosidade ou a abusividade do contrato, sendo que os requisitos para a comprovação da mora estavam adstritos à comprovação do inadimplemento e à notificação do agravante.

Nessa linha de intelecção,
constatou
que questões atinentes à discussão dos encargos tidos como ilegais ou abusivos são matérias de defesa que devem ser alegadas em contestação, razão pela qual não podem ser apreciadas pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Desse juízo é o entendimento dos Tribunais pátrios, inclusive deste E. TJES, conforme se verifica dos seguintes precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. PRESSUPOSTOS LEGAIS COMPROVADOS. APONTADA DESCONSTITUIÇÃO DA MORA POR SUPOSTA COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovados os pressupostos legais impostos pelo Decreto-lei n. 911/69, com a constituição em mora da devedora, por meio do encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço fornecido por ela quando da celebração do contrato, impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem garantido por alienação fiduciária.

2. Não foi objeto da decisão agravada a alegada desconstituição da mora em razão da incidência de suposto encargo abusivo, o que impede o conhecimento por este Juízo ad quem, sob pena de indevida supressão de instância.

3. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-ES – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006706-12.2023.8.08.0000, Relator: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/01/2024)

Assim,
não conhec
eu
do recurso de agravo de instrumento
na parte em que se alega a cobrança de encargos tidos como ilegais ou abusivos e, na parte conhecida, a ele negou provimento
.

Em sede de agravo interno,
o agravante
limita-se a reiterar os argumentos do
agravo de instrumento
, discrepando totalmente do que foi decidido, olvidando-se do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (artigo 1.021, §1º, do Código de Processo Civil).

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando).

Na hipótese, não é possível
verificar
do
fundamento
do recurso qualquer razão para alteração do entendimento firmado pela decisão agravada, que não conheceu do
agravo de instrumento
na parte em que se alega a cobrança de encargos tidos como ilegais ou abusivos e, na parte conhecida, a ele nego
u
provimento.

As razões recursais limitaram-se a atacar a decisão interlocutória originalmente
agravada
, ignorando a decisão monocrática de não
conhecimento
do recurso de
agravo
, que não enfrentou o mérito recursal.

Sobre o tema, confira-se:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – FALTA DE REGULARIDADE FORMAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA

1. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente, pois é imprescindível que o recorrente indique precisamente qual é o equívoco contido na decisão guerreada. Precedentes TJES.

2. Os argumentos relativos à ilegitimidade do agravado e necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário, não merecem ser sequer conhecidos, por não impugnarem a ratio decidendi do decisum hostilizado, que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de cabimento.

3. Agravo interno não conhecido. Decisão mantida.

(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 047169001394, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 12/04/2017)

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO – PRELIMINAR EX OFFICIO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – FALTA DE REGULARIDADE FORMAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA

1. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente, pois é imprescindível que o recorrente indique precisamente qual é o equívoco contido na decisão guerreada.

2. Os argumentos que sustentam a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação de bem, registro de contrato e seguro, não merece ser sequer conhecidas, tampouco a inaplicabilidade da restituição em dobro do indébito e a ausência de danos morais, por não impugnarem a ratio decidendi do decisum hostilizado, que como já afirmado, indeferiu a petição inicial pelo descumprimento das determinações contidas no artigo 989, incisos I e III, do Código de Processo Civil, mesmo após sendo oportunizado prazo à reclamante para sanar do vício.

3. Agravo interno não conhecido. Decisão mantida.

(TJES, Classe: Agravo Interno na Reclamação 0020411-12.2016.8.08.0000, Data do Julgamento: 06/03/2017, Data da Publicação no Diário: 14/03/2017)

Destarte, não cuidando o agravante de atacar, ao menos minimamente, os fundamentos da decisão vergastada, impõe-se o não conhecimento da impugnação, sendo indevida a sua pretensa discussão sobre o mérito da causa neste momento.

Consigno que a decisão monocrática proferida pelo Relator não viola o princípio da colegialidade, havendo previsão expressa para a sua adoção nos casos de manifestar inadmissibilidade, tal como ocorreu no presente caso.

Por tais razões
, acolho preliminar suscitada em contrarrazões, e não conheço do presente agravo interno por irregularidade formal (não observância da dialeticidade).

Por fim, na hipótese de votação unânime pelo não conhecimento do presente agravo interno, deve incidir a multa prevista pelo artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, sobre a qual, desde já, me manifesto pela aplicação do índice de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa,
cuja exigibilidade permanecerá suspensa, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita ao
agrav
ante
(CPC, art. 98, § 3º)
.

É como voto.

D
es
.
Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)